Tribunal: TRF3
Processo: 5023725-14.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementar o poder de polícia das profissões respectivas. Cumprem o relevante papel de limitar e controlar, com fundamento na lei, o exercício de certo ofício, considerado o interesse público. (...) Nesse contexto, o artigo 44 da Lei no 8.906/94 dispôs incumbir à Ordem dos Advogados do Brasil promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Essa prerrogativa se insere, como afirmei anteriormente, na lógica do poder de polícia administrativa, o qual é dotado de natural vocação preventiva. Em rigor, embora não esteja submetida a tipo algum de hierarquia ou vinculação quanto à administração direta, a Ordem exerce função pública e, enquanto tal, vale-se dos poderes próprios ao Estado, inclusive os de tributar e de punir. Descabe afirmar que se trata de instituição privada e, por isso mesmo, sem legitimidade para assumir o especial encargo previsto no diploma citado.”. (Grifos).

Por conseguinte, diante do exercício do poder de polícia pela OAB, decorre a cobrança de anuidades, como ocorre com os demais conselhos profissionais.

Assim, o Estatuto da OAB, Lei 8.906/1994, prevê:

“Art. 46. Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas.

Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo.

Art. 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical.”.

Por sua vez, a Lei 6.830/80, ao dispor sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não faz distinção com relação à OAB; ou quanto à natureza tributária ou não da referida dívida.

O perscrutar das similitudes da OAB com os demais conselhos profissionais culmina com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no que toca à aplicação da lei 12.514/2011 à cobrança de anuidade a advogado:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE UMA ANUIDADE. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/PE. CARACTERIZAÇÃO. CONSELHO DE CLASSE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1. É pacífico no STJ que a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do

Inteiro teor:
190/208)

5023725-14.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OAB. ANUIDADES. RITO DO CPC. INAPLICABILIDADE DA LEF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. O juízo a quo extinguiu, de ofício, a execução de título extrajudicial movida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo para cobrança de valores referentes a acordo para pagamento de anuidades em atraso celebrado em 2015, considerando inexistir condição de procedibilidade e interesse processual na modalidade adequação, uma vez que o rito a ser utilizado para tal cobrança é o da execução fiscal.

2. O STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.026/DF, firmou entendimento no sentido de que a OAB constitui-se "serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro", conferindo-lhe, portanto, natureza jurídica sui generis.

3. Conclui-se que a OAB não ostenta a mesma natureza jurídica dos demais conselhos profissionais, de autarquia profissional de regime especial, e, desse modo, o rito adequado à execução das suas anuidades, que constituem título executivo extrajudicial nos termos do disposto no artigo 46 da Lei no 8.906/94, é o previsto no CPC para a execução de título extrajudicial, e não o da execução fiscal. Precedentes do STJ e desta Turma.

4. Assim, o recurso deve ser provido, determinando-se o prosseguimento da execução.

5. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023725-14.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

APELADO: NEYDE DE ROSE

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023725-14.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP196135-A

APELADO: NEYDE DE ROSE

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE SÃO PAULO, em face de sentença que extinguiu a execução, pela ausência de condição de procedibilidade, e de interesse, pela inadequação da via eleita.

A presente ação executiva foi ajuizada em 20/09/2018, para cobrança de valores referentes a acordo para pagamento de anuidades em atraso celebrado em 2015 (Id 6980182), sendo atribuído à causa o valor de R$ 24.417,68 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).

Insurge-se a exequente em face da extinção do feito, sustentando, em síntese, que o juízo de primeiro grau partiu de premissa equivocada ao entender que a cobrança das anuidades pela OAB deve seguir o rito das execuções fiscais, pois elas não possuem natureza tributária, tendo em vista a natureza peculiar da referida entidade, sendo impossível confundi-la com outros órgãos reguladores de atividades profissionais, que têm natureza de autarquias profissionais de regime especial.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5023725-14.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP196135-A

APELADO: NEYDE DE ROSE

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O juízo a quo extinguiu, de ofício, a execução de título extrajudicial movida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, em face de NEYDE DE ROSE, para cobrança de valores referentes a acordo para pagamento de anuidades em atraso celebrado em 2015, considerando inexistir condição de procedibilidade e interesse processual na modalidade adequação, uma vez que o rito a ser utilizado para tal cobrança é o da execução fiscal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.026/DF, firmou entendimento no sentido de que a OAB constitui-se "serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro", conferindo-lhe, portanto, natureza jurídica sui generis.

Desse modo, conclui-se que a OAB não ostenta a mesma natureza jurídica dos demais conselhos profissionais, de autarquia profissional de regime especial, e, desse modo, o rito adequado à execução das suas anuidades, que constituem título executivo extrajudicial nos termos do disposto no artigo 46 da Lei no 8.906/94, é o previsto no CPC para a execução de título extrajudicial, e não o da execução fiscal previsto na Lei no 6.830/80.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e desta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OAB. LEI N. 8.906/94. DÉBITOS RELATIVOS A ANUIDADES. NATUREZA JURÍDICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. 1. A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB é uma autarquia sui generis e, por conseguinte, diferencia-se das demais entidades que fiscalizam as profissões. 2. "O título executivo extrajudicial, referido no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 8.906/94, deve ser exigido em execução disciplinada pelo Código de Processo Civil, não sendo possível a execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/80" (EREsp n. 503.252/SC, relator Ministro Castro Meira). 3. Recurso especial provido.

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 447124 2002.00.85444-0, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJ DATA: 28/06/2006 - PG: 00230 - DTPB)

PROCESSUAL CIVIL. OAB. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RITO DA EXECUÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA LEF. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito ao rito da execução de dívidas cobradas judicialmente pela OAB.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que a OAB é uma autarquia sui generis, cujas dívidas devem ser executadas judicialmente pelo rito do Código de Processo Civil e não por aquele previsto pela Lei no 6.830/1980 (LEF). Precedentes (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020965-29.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 02/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/05/2019 / TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009591-16.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 06/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2019 / TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2200486 - 0009903-28.2013.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018 / AC 00027322420074036002, JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO GUERRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2016 - FONTE_REPUBLICACAO / RESP 200200854440, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJ DATA:28/06/2006 PG:00230 - DTPB / RESP 200500893506, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJ DATA:12/09/2005 PG:00311 - DTPB).

3. Apelação provida.

4. Reformada a r. sentença para determinar o regular prosseguimento da execução na Vara Cível de origem.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020869-14.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 08/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2019)

Desse modo, considerando que a r. sentença encontra-se em desconformidade com a orientação supra, o recurso deve ser provido, determinando-se o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Vênia devida do entendimento esposado pela eminente Relatora, ouso divergir com relação à natureza jurídica das dívidas provenientes de anuidades da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Com efeito, a sentença adotou o entendimento no sentido de as anuidades cobradas pela OAB possuírem natureza tributária e a sua cobrança estar sujeita ao rito da execução fiscal. Dessa forma, a ação foi julgada extinta, tanto pela ausência de condição de procedibilidade, quanto pela ausência de interesse pela inadequação da via processual (execução ordinária no lugar de execução fiscal).

A OAB interpôs apelação, sustentando não se tratar de natureza tributária a anuidade em cobro, mas, sim, de título executivo extrajudicial, de modo que a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal Cível.

Entendo ser o caso de negar provimento à apelação da Ordem do Advogados do Brasil.

Ao refletir sobre a natureza jurídica das anuidades cobradas pela OAB, em sessão realizada em 07/05/19, por ocasião do julgamento do Conflitos sob Reg. nos. 5031786-25.2018.4.03 e 00005031451-06.2018.4.03.0000, decidi acompanhar o voto E. Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, o qual entendeu pela natureza tributária das anuidades.

É cediço o “caráter especialíssimo” atribuído à OAB, decorrente de sua natureza, a qual, mesmo incumbida de realizar serviço público, não se inclui entre as demais autarquias típicas, já que não busca realizar somente os fins da Administração, ante a sua atuação institucional. Por conseguinte, a atuação da OAB não fica restrita ao plano corporativo, para abranger aspectos institucionais, ante a atuação essencial do advogado para a promoção da Justiça.

Sob o aspecto corporativo, a atuação da OAB não se distingue da atuação dos demais conselhos profissionais, porquanto ela exerce a fiscalização do exercício de profissão regulamentada, que se define como atividade pública, goza de autonomia financeira e administrativa e tem suas atividades financiadas por receitas oriundas de contribuições obrigatórias e por preços de serviços e multas, pagas pelos seus inscritos.

Não há que se olvidar o poder de polícia atribuído à OAB, cujo exercício se verifica desde o início da carreira de advogado, por meio do exame admissional, bem como ao longo do seu exercício, por meio da atuação do Tribunal de Ética. Cabe à OAB, portanto, restringir e fiscalizar o exercício da advocacia àqueles profissionais com nível mínimo de qualificação, como meio de preservação social.

Da mesma forma que os demais conselhos profissionais, a Suprema Corte, ao julgar a validade do exame da OAB, em sede de repercussão geral, no RE 603.583/RS, da relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, em 26/10/2011, reconheceu o exercício do poder de polícia, do poder de tributar e de punir pela Ordem dos Advogados do Brasil, com relação à carreira de advogado, in verbis:

“(...) Às autarquias profissionais cabe implementar o poder de polícia das profissões respectivas. Cumprem o relevante papel de limitar e controlar, com fundamento na lei, o exercício de certo ofício, considerado o interesse público. (...) Nesse contexto, o artigo 44 da Lei no 8.906/94 dispôs incumbir à Ordem dos Advogados do Brasil promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Essa prerrogativa se insere, como afirmei anteriormente, na lógica do poder de polícia administrativa, o qual é dotado de natural vocação preventiva. Em rigor, embora não esteja submetida a tipo algum de hierarquia ou vinculação quanto à administração direta, a Ordem exerce função pública e, enquanto tal, vale-se dos poderes próprios ao Estado, inclusive os de tributar e de punir. Descabe afirmar que se trata de instituição privada e, por isso mesmo, sem legitimidade para assumir o especial encargo previsto no diploma citado.”. (Grifos).

Por conseguinte, diante do exercício do poder de polícia pela OAB, decorre a cobrança de anuidades, como ocorre com os demais conselhos profissionais.

Assim, o Estatuto da OAB, Lei 8.906/1994, prevê:

“Art. 46. Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas.

Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo.

Art. 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical.”.

Por sua vez, a Lei 6.830/80, ao dispor sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não faz distinção com relação à OAB; ou quanto à natureza tributária ou não da referida dívida.

O perscrutar das similitudes da OAB com os demais conselhos profissionais culmina com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no que toca à aplicação da lei 12.514/2011 à cobrança de anuidade a advogado:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE UMA ANUIDADE. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/PE. CARACTERIZAÇÃO. CONSELHO DE CLASSE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1. É pacífico no STJ que a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente.

2. Trata-se de ação de Execução que possui como título executivo extrajudicial certidão de inadimplência no valor de uma anuidade, movida pela OAB/PE contra o recorrido.

3. O STF teve oportunidade de se manifestar sobre a natureza jurídica da OAB, no julgamento da ADI 3026/DF, Relator Ministro EROS GRAU, julgado em 08/06/2006. Naquela oportunidade consignou que a "Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro", portanto não se sujeitaria aos ditames impostos à Administração Pública direta e indireta.

4. A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB "não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional". Entretanto, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, ela não deixa de ser um Conselho de Classe. Precedente: AgRg no AgRg na PET nos EREsp 1.226.946/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 10/10/2013.

5. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 44, II, da Lei 8.906/1994, não deixa dúvida de que a OAB não pode ser equiparada a nenhum outro conselho profissional, pois sua finalidade transpassa todos os objetivos fixados para as demais entidades de classe. Contudo, existe um ponto em comum que as une, qual seja, a representatividade da classe profissional.

6. Tendo em vista que a OAB é um conselho de classe, apesar de possuir natureza jurídica especialíssima, deve se submeter ao disposto no art. 8o da Lei 12.514/2011, que rege a execução de dívida oriunda de anuidade inferior a quatro vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.

7. A finalidade da norma em comento é evitar o ajuizamento de demandas para a cobrança de valores tidos como irrisórios pelo legislador, evitando-se, dessa forma, o colapso da "máquina judiciária". É indiferente que a OAB tenha essa ou aquela personalidade jurídica, pois o texto da lei visa que os conselhos de classe, independentemente da sua natureza jurídica, não sobrecarreguem o Poder Judiciário.

3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1615805/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016). (Grifos).

Portanto, no plano corporativo, não é possível afastar a semelhança existente entre a atividade desempenhada pela OAB e a dos demais Conselhos de Classe.

Conforme bem colocado pelo E. Des. Federal Johonson di Salvo, em julgamento já referido, em nenhum momento a Suprema Corte de nosso país afirmou qual é a natureza da anuidade da OAB. O Judiciário acostumou-se a considerá-la como dívida civil.

Entretanto, para aferir a sua natureza jurídica, basta observar a anuidade devida à OAB sob as lentes do artigo 3o do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”.

A propósito, a anuidade da OAB consiste numa obrigação “ex lege”, prevista no artigo 46, da Lei 8.906/1994, com relação à qual não cabe a nenhuma das partes transigir, ante ao seu caráter cogente.

O seu pagamento é feito compulsoriamente pelos advogados, em moeda, sem que isso represente penalidade decorrente da prática de ato ilícito.

A sua cobrança deriva da prática de ato lícito, consistente no credenciamento do profissional do direito junto aos quadros da Ordem, para o exercício regular de sua profissão.

Por conseguinte, entendo a dívida apresentar natureza tributária, cuja execução compete ao Juízo Federal especializado em Execução Fiscal, conforme o artigo 2o, §2o, da Lei 6.830/80.

Ante o exposto, divirjo da e. Relatora para, nos termos acima consignados, negar provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OAB. ANUIDADES. RITO DO CPC. INAPLICABILIDADE DA LEF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. O juízo a quo extinguiu, de ofício, a execução de título extrajudicial movida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo para cobrança de valores referentes a acordo para pagamento de anuidades em atraso celebrado em 2015, considerando inexistir condição de procedibilidade e interesse processual na modalidade adequação, uma vez que o rito a ser utilizado para tal cobrança é o da execução fiscal.

2. O STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.026/DF, firmou entendimento no sentido de que a OAB constitui-se "serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro", conferindo-lhe, portanto, natureza jurídica sui generis.

3. Conclui-se que a OAB não ostenta a mesma natureza jurídica dos demais conselhos profissionais, de autarquia profissional de regime especial, e, desse modo, o rito adequado à execução das suas anuidades, que constituem título executivo extrajudicial nos termos do disposto no artigo 46 da Lei no 8.906/94, é o previsto no CPC para a execução de título extrajudicial, e não o da execução fiscal. Precedentes do STJ e desta Turma.

4. Assim, o recurso deve ser provido, determinando-se o prosseguimento da execução.

5. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora, vencido o Des. Fed. MAIRAN MAIA, que lhe negava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.